Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701321-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN CRISTINE MORENO DE MEDEIROS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por KAREN CRISTINE MORENO MEDEIROS DE CARVALHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL com o objetivo de obter em sede tutela de urgência a manutenção da candidata no certame da Polícia Civil, com sua respectiva convocação para a realização das etapas subsequentes. Em síntese, a agravante contesta a legalidade de sua reprovação na etapa de avaliação de exames médicos, quando, à luz do próprio edital que regulamenta o certame, inexistente “parecer motivado e conclusivo” (Item 13.7.3) de eventual “anormalidade”, o que, na presente hipótese, ensejou a sua reprovação. Alega ainda que sua reprovação restou ilegal por ter sido feita por um único profissional médico, quando o próprio edital previa a necessidade de parecer de reprovação formado por junta médica (Item 13.7.3), violando-se, assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Acrescentou que o ato administrativo de reprovação sequer foi motivado/justificado, de forma que sequer sabe o motivo exato. Pediu a antecipação de tutela para suspenção dos efeitos do ato administrativo atacado, permitindo que a Agravante participe das demais fases de certame, inclusive do Teste de Aptidão Física a ser realizado nesta semana, para os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia. No mérito, o mesmo pedido. No primeiro despacho determinei que a agravante emendasse a inicial para comprovação das datas da próxima etapa do concurso, o que restou cumprido (ID 37718350). É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Também deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se na análise da legalidade ou não do ato de eliminação da agravante do concurso público para o provimento de vagas para os os cargos de Agente e Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, por ter apresentado histórico de tumores malignos, o que seria condição incapacitante para o concurso e a posse no cargo concorrido. O edital possui as seguintes disposições: “13.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 13.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 13.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 13.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e, e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.” Verifica-se pelos termos do Edital que o fundamento da exigência é a existência de um profissional apto para o desenvolvimento das atividades. A capacidade é um elemento essencial para a aprovação de um candidato. A agravante após a interposição de recurso foi considerada inapta para os cargos de Agente e Escrivão, sob os seguintes argumentos em relação ao último: “De acordo com o subitem 13.10.2, número sequencial 154, do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, histórico de tumores malignos, independente da localização e do critério atual de cura, é condição incapacitante para o concurso e a posse no cargo concorrido. Assim sendo, após confirmação diagnóstica de histórico de carcinoma de células claras em rim direito, o(a) candidato(a) foi considerado(a) inapto(a) na avaliação médica. Assim sendo, a banca considera o candidato INAPTO na avaliação médica. Dr Paula Zeni Miessa Lawal CRM/DF 24100” (ID 37661550). Conforme se vê da justificativa, a agravante foi eliminada por “histórico de tumores malignos”. Não obstante, o sequencial 154 do subitem 13.10.2, do Edital, indica “qualquer tipo de neoplasia maligna”. Ou seja, não há indicação de passado nem futuro, o que leva ao entendimento de que a patologia deve ser atual. De acordo com os laudos juntados pela agravante, seu problema de saúde em relação à neoplasia ocorreu em junho de 2021, quando foi tratado, estando atualmente em acompanhamento, sem sinais de recidiva (ID 37661545). Sem embargo de o edital ter que ser seguido e de sua finalidade de impedir a continuidade no certame de uma pessoa que já apresente estar doente, a norma do edital não deve ser utilizada para punir quem já teve algum tipo de problema de saúde, quando já tratada e sem indicativo de que poderá vir a ter novamente o problema. Ademais, a recidiva de uma doença como o “câncer” é um fato futuro e incerto. Portanto, mostra-se inadequada a exclusão da agravante por ter um histórico de doença no passado. Quanto à eliminação da agravante ao cargo de Agente de Polícia, a banca examinadora sequer apresentou justificativa ao recurso (ID 37661551). Assim, diante dos fatos e provas já produzidas, verifica-se presente a probabilidade o direito, pelo menos nesta primeira análise. O perigo da demora centra-se na possibilidade de exclusão definitiva da agravante do certame e a impossibilidade de sua continuidade, já que os testes físicos serão realizados nesta semana. Acrescente-se que a medida é reversível, não havendo que se falar em danos ao Ente Público, também a agravante ficando ciente de que se trata de decisão precária. Por fim, ressalto que o art. 1o, caput, da Lei no 8.437/1992 não tem caráter absoluto. Assim dispôs o STJ: A regra estabelecida pelo artigo 1o, da Lei Federal no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face do Ente Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, deve ser excepcionada nas hipóteses em que há perigo de irreversibilidade decorrente da não concessão da medida antecipatória (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1116021, MG 2017/0136239-4, Relator Ministro OG Fernandes.). Em face do exposto, , DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato impugnado, a fim de manter a agravante no certame, com sua respectiva convocação para a realização das etapas subsequentes (teste físico), suspendendo a sua inaptidão nos exames de saúde para os cargos de Agente e Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, para que realize-se as provas físicas já programadas conforme os editais juntados aos autos com a emenda da inicial. Se aprovada nos testes físicos fica deferido direito da autora de continuar nas demais etapas do certamente até decisão em contrário. Intime-se o agravado para cumprimento imediato e apresentação de contrarrazões, se o caso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 16:10:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator